Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703900-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O A certidão de ID 27735840 apontou prevenção desta 5a Turma Cível para o processo e julgamento desta apelação cível em virtude de o Agravo de Instrumento n. 0700305-05.2021.8.07.9000 ter sido distribuído anteriormente ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que ocupava assento neste órgão julgador. Contudo, o órgão prevento é a 6a Turma Cível deste Tribunal em razão de a esse órgão ter sido distribuído em primeiro lugar o Agravo de Instrumento n. 0706779-26.2021.8.07.0000, cuja relatoria foi do Desembargador Esdras Neves. Veja-se que, em 5.3.2021, às 18:28h, o apelante Gustavo interpôs o Agravo de Instrumento n. 0700305-05.2021.8.07.9000 contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência e o endereçou a uma das Turmas Recursais deste Tribunal, o qual foi distribuído incontinenti à Primeira Turma Recursal às 18:28h, conforme se vê dos autos virtuais desse recurso. Às 18:30h do dia 5.3.2021, o agravante requereu a desistência do recurso, conforme ID 23821682 dos autos do mencionado agravo. Às 19:52h do dia 5.3.2021, a Secretaria da Primeira Turma Recursal encaminhou os autos para redistribuição em atendimento à Portaria 1TR 1/2018. Às 19:52h do dia 5.3.2021, o Agravo de Instrumento n. 0700305-05.2021.8.07.9000 foi redistribuído aleatoriamente a uma das Turma Cíveis deste Tribunal, tendo sido distribuído à 5o Turma Cível e ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra que, em 9.3.2021, homologou a desistência desse recurso. Portanto, o Agravo de Instrumento n. 0700305-05.2021.8.07.9000 somente foi distribuído à 5o Turma Cível às 19:52h do dia 5.3.2021. De outra parte, contra a mesma decisão que indeferiu a tutela de urgência, o apelante interpôs, às 18:42h do dia 5.3.2021 o Agravo de Instrumento n. 0706779-26.2021.8.07.0000, o qual foi endereçado a uma das Turmas Cíveis deste Tribunal, conforme se vê dos autos virtuais deste recurso. Às 18:42h do dia 5.3.2021, mencionado agravo foi distribuído à 6a Turma Cível e ao Desembargador Esdras Neves. Ao final, o recurso foi desprovido conforme acórdão de ID 26605467. Pois bem. Pela narrativa acima, nota-se que o Agravo de Instrumento n. n. 0706779-26.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nestes autos, foi distribuído à 6a Turma Cível, às 18:42h do dia 5.3.2021, portanto 10 (dez) minutos antes de o Agravo de Instrumento n. 0700305-05.2021.8.07.9000 ter sido distribuído equivocadamente à 5a Turma Cível, haja vista que já havia prevenção da 6a Turma Cível nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal. Forte nesses argumentos e com fundamento no § 4o do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, reconheço a prevenção da 6a Turma Cível e do Desembargador Esdras Neves para o processo e julgamento desta apelação cível, razão pelo qual declino da competência em favor desse órgão jurisdicional. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora